Tribunal: TCU
Processo: 017.322/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7803/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.322/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carla Simone Fortes de Souza (XXX.850.430-XX); Cassia Dias Teixeira (XXX.938.384-XX); Ieda Dias Andriani (XXX.997.558-XX); Joana Nunes Joca (XXX.341.417-XX); Juraciara da Veiga Carvalho (XXX.819.317-XX); Marina de Souza Costa (XXX.632.357-XX); Marita Mello Sabbatino (XXX.953.137-XX); Martha Fatima Mello Costa (XXX.115.757-XX); Mirian Nunes Joca (XXX.173.497-XX); Nadia Nunes Joca (XXX.905.047-XX); Olga Cristina Teixeira Lira (XXX.103.374-XX); Telma Dias Teixeira (XXX.879.024-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.